Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0701845-18.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA LIRA CAMARGO APELADO: IRENE APARECIDA MEIRELES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível em que a parte requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sem tê-lo feito em sede de contestação; portanto não analisado pelo juízo a quo. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora